Tribunal: TJES
Processo: 5021164-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021164-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE SOUZA

AGRAVADO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor em Ação de Indenização por Danos Morais, por entender que os elementos dos autos, notadamente o padrão de gastos do requerente, afastam a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o Agravante comprova a insuficiência de recursos necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado (CPC, art. 99, § 2º) quando os elementos dos autos infirmam a alegada hipossuficiência.

4. Os documentos colacionados demonstram um padrão de vida e capacidade de endividamento incompatíveis com a alegada insuficiência, notadamente pela assunção de obrigações vultosas, como o financiamento de veículo (Toro Volcano), custeio de duas faculdades e despesas de consumo elevadas.

5. A opção da parte pelo ajuizamento da demanda (indenizatória de R$ 10.000,00) pelo rito comum, quando poderia tê-la proposto no Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95), isento de custas iniciais, reforça o ônus de comprovar robustamente a hipossuficiência, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

2. A demonstração de padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos, evidenciada por despesas voluntárias de alto valor (financiamento de veículo não popular e custeio de múltiplos cursos superiores), justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A faculdade de ajuizamento da ação em Juizado Especial Cível, isento de custas iniciais, quando cabível, deve ser sopesada na análise da hipossuficiência de quem opta pelo rito comum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98,
caput
, e art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5021164-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE SOUZA
Advogados do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ - ES31687, VICTOR NEMER SALLES MARAO - ES31589
AGRAVADO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cezar de Souza
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico c/c Pedido Indenizatório (n. 5002093-69.2025.8.08.0002) ajuizada em face de Infante e Lobo Serviços Odontológicos Ltda e outros, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que é pessoa idosa e pequeno comerciante, auferindo renda modesta destinada integralmente à sua subsistência e despesas básicas; ii) que comprovou sua hipossuficiência por meio de declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários que demonstram baixa movimentação financeira; iii) que foi obrigado a arcar com gastos extraordinários decorrentes de tratamento odontológico de urgência, o que agravou sua situação econômica; iv) que a decisão recorrida afronta o art. 99, § 3º, do CPC e o Tema 1178 do STJ, ao indeferir o benefício sem indicar elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal para deferir o benefício

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Pois bem. O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, caput, que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O artigo 99, § 3º, do CPC, por sua vez, prevê uma presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, embora o Agravante tenha apresentado uma declaração de hipossuficiência, os demais documentos por ele colacionados, paradoxalmente, infirmam a presunção de veracidade de sua alegação.

O Agravante declara que sua renda bruta máxima alcançaria R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), somando o faturamento como MEI (R$ 2.000,00) e o teto como psicólogo (R$ 3.500,00). O valor por si só já demonstra condição financeira incompatível com alegação de miserabilidade.

Além disso, os comprovantes de despesas demonstram um padrão de gastos incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Conforme se extrai dos autos, o Agravante assumiu voluntariamente uma série de obrigações financeiras de valor expressivo, destacando-se o financiamento de um veículo Toro Volcano – que não pode ser considerado "popular" – cuja parcela mensal atinge o montante de R$ 2.259,29 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), graduação em Psicologia (via FIES) e segunda faculdade, de Biomedicina, no valor de R$ 562,60 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

Some-se a isso as faturas de cartão de crédito, contas de consumo de valores significativos (energia elétrica de R$ 328,91), seguro de veículo (R$ 154,90) e plano odontológico (R$ 83,70).

Os documentos evidenciam um padrão de vida e uma capacidade de endividamento que contradizem frontalmente a alegação de hipossuficiência, tornando inverossímil que não possa arcar com as custas processuais.

Cumpre registrar, ainda, que a demanda originária – Ação de Indenização por Danos Morais – possui valor da causa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é de baixa complexidade e tem pretensão de valor econômico que se insere perfeitamente na alçada dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Constitui faculdade da parte a escolha pelo rito comum; contudo, ao optar pela via que impõe o recolhimento de custas, a alegação de hipossuficiência deve ser robustamente comprovada, o que não ocorreu, especialmente quando dispunha de alternativa processual isenta de despesas iniciais.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, estando correta a decisão do MM. Juiz de Direito que indeferiu o benefício.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.